Tribunal: CARF
Processo: 10920.901399/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.901399/2010-08
ACÓRDÃO
9101-007.475 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LMG ROUPAS LTDA.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). COMPENSAÇÃO.
ESTIMATIVAS MENSAIS PARCELADAS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA
FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
As estimativas mensais incluídas em programa de parcelamento podem
compor o saldo negativo de CSLL para fins de compensação tributária. O
parcelamento, assim como a compensação pendente de homologação,
constitui confissão irretratável e irrevogável da dívida, conferindo à
Fazenda Nacional instrumentos efetivos de cobrança. A não inclusão das
estimativas parceladas na formação do saldo negativo resultaria em dupla
cobrança do mesmo valor, violando a vedação ao bis in idem e a proibição
do enriquecimento sem causa. Aplicação analógica da Súmula CARF no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a Conselheiros Edeli
Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.475 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.901399/2010-08
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN (fls. 103/119) em face do Acórdão no 1302-005.368, de 15.04.2021, via do qual se
decidiu, por unanimidade de votos, dar provimento ao Recurso Voluntário.
2.O litígio versa sobre compensação não homologada, tendo em vista que o direito
creditório relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004 não foi reconhecido,
tendo sido desconsideradas as importâncias relativas às estimativas compensadas.
3.Apreciando a MI oportunamente oferecida pelo contribuinte, a DRJ houve por
bem, por maioria de votos, julgá-la improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Exercício: 2005
ESTIMATIVAS PARCELADAS. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO.
O saldo negativo da CSLL apurado na declaração anual, oriundo de valores devidos
mensalmente por estimativa, não recolhidos tempestivamente e inscritos em
parcelamento, somente poderá ser utilizado pelo sujeito passivo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB à
medida que forem quitados, e desde que o montante já pago exceda o valor da
contribuição e que a quitação ocorra até a data de entrega da declaração de
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
4.Ato contínuo, o interessado manejou Recurso Voluntário, provido pelo colegiado
a quo em acórdão que ostenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo Cosit/RFB
no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é
oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de um programa de
parcelamento, não há porque não reconhecer o seu direito ao correspondente crédito.
5.Cientificada da decisão, a PGFN interpôs Recurso Especial em relação à matéria
“possibilidade de se compensar, via Dcomp, débitos com créditos originados por saldo negativo
formado em parte por estimativas que teriam sido incluídas em programa de parcelamento” em
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.475 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.901399/2010-08
3
face dos paradigmas nos 9101-004.447e 1302-003.352, admitido nos termos do despacho de fls.
123/128 apenas em relação ao primeiro, conforme se infere dos seguintes excertos:
(...)
De acordo com o disposto no art. 67, caput do anexo II do RICARF, cabe recurso
especial quando há divergência de interpretação da norma jurídica tributária entre
diferentes Turmas do CARF. O segundo acórdão apontado como paradigma pela
Recorrente foi proferido pelo mesmo Colegiado que proferiu o acórdão recorrido
(segunda Turma ordinária da terceira Câmara da primeira Seção), motivo pelo qual não
será considerado para fins de análise do seguimento recursal. Registre-se que de acordo
com o art. 71, § 2o, III do Anexo II do RICARF, não cabe agravo quando a negativa do
seguimento recursal tenha se fundado em utilização de acórdão paradigma proferido pelo
mesmo Colegiado que proferiu a decisão recorrida, razão pela qual a decisão pela
desconsideração do referido paradigma é definitiva.
(...)
Do primeiro acórdão paradigma indicado, pode-se destacar as seguintes
considerações extraídas do voto condutor do julgado:
Recurso especial da PGFN - Mérito
Inicialmente no que se refere à estimativa parcelada, a PGFN defende que
na hipótese destes autos não se cumpriu uma condição básica para o
deferimento do direito à restituição/compensação do saldo negativo de
IRPJ, qual seja, o efetivo pagamento do tributo. Destaca que à época da
transmissão da DCOMP não havia crédito líquido e certo disponível para
compensação.
[...]
Tais circunstâncias, como bem exposto no voto retro transcrito, são
distintas daquelas cogitadas em face de estimativas compensadas e
simplesmente não homologadas. Isto porque, enquanto subsiste o litígio
em torno da não-homologação, há possibilidade de sua reversão e de
extinção da estimativa na data de apresentação daquela DCOMP. No
presente caso, porém, a não-homologação é definitiva e o débito não foi
pago com os acréscimos moratórios devidos, mas sim parcelado com os
benefícios da Lei no 11.941/2009, restabelecidos pela Lei no 12.865/2013.
Logo, a pretensão do sujeito passivo é liquidar débitos na data
apresentação da DCOMP aqui em litígio, com a atualização do direito
creditório desde a apuração do saldo negativo em 31/12/2007, mas
integrando ao direito creditório o pagamento do parcelamento a partir de
2013, e ainda sem a recomposição integral da mora verificada desde o
vencimento original da estimativa, em razão da anistia concedida naquele
âmbito.
Neste contexto, inexiste enriquecimento sem causa do Erário, mas sim
vantagens indevidamente pretendidas pela Contribuinte. Correta,
portanto, a glosa, na composição do saldo negativo de IRPJ de 2007, da
parcela de R$ 80.201,13, referente à estimativa de fevereiro/2007,
facultando-se à Contribuinte utilizar este indébito apenas quando quitado
o parcelamento correspondente.
[...]
Contudo, pelas razões antes expostas, não é possível reconhecer ao
sujeito passivo direito creditório na data de apresentação da DCOMP em
litígio se a liquidação da estimativa, desacompanhada da integralidade dos
acréscimos moratórios, somente se verificou em momento posterior.
O acórdão paradigma, com base na transcrição acima, enfrentou a questão
relacionada à possibilidade de se compor parte do crédito vindicado em PERDCOMP com
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.475 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.901399/2010-08
4
estimativas mensais não adimplidas quando do seu vencimento originário e incluídas
posteriormente em programa de parcelamento. Segundo o julgado, tais valores seriam
ilíquidos e não poderiam ser incluídos como crédito em Dcomp antes da quitação do
parcelamento.
Já o recorrido, quando analisa a matéria controvertida, assim se posiciona, de
acordo com o voto condutor:
Nada obstante, é inegável que, como destacado no relatório que precede
este voto, a recorrente promoveu o posterior parcelamento dos débitos
confessados pelas DCOMP, o que, de sua sorte, se prestaria à impor o
reconhecimento integral das parcelas em exame.
Com efeito, o parcelamento pressupõe confissão irretratável e irrevogável
de dívida e que, nesta esteira, constitui, definitivamente, o débito por ele
abarcado. Assim, aplicar-se-ia à hipótese das estimativas parceladas,
mesmo que por analogia, o entendimento exarado no já mencionado
Parecer Cosit de no 2/18.
A lógica adotada pelo parecer é uma, e uma só: a relação jurídica que se
instaura a partir da confissão da dívida impõe o seu reconhecimento para
fins de composição do respectivo saldo, sob pena de cobrança em
duplicidade do valor confessado. No caso analisado pela COSIT, abordava-
se a confissão realizada via DCOMP. Aqui, o pedido de parcelamento, tal
qual já afirmado, pressupõe, como se dessume do art. 5o, da Lei
11.941/09, confissão irrevogável e irretratável das dívidas nele incluídas,
sendo que, nos termos do art. 14-B da Lei 10.522/2002 (com a redação
dada pela própria Lei 11.941):
[...]
A estimativa parcelada, vale reprisar, que não compuser o saldo negativo
importará, a luz do que ocorre com o caso de compensação, em inegável
exigência em duplicidade. Daí porque este Colegiado assim já ter se
pronunciado em caso análogo e recente, relatado com brilhantismo pelo
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório. Confira-se:
[...]
O recorrido, portanto, admitiu que a composição do crédito informado em
Dcomp contemple estimativas não adimplidas e posteriormente parceladas.
O cotejo entre os julgados demonstra a ocorrência do dissídio interpretativo,
havendo razão suficiente para seguimento do recurso especial para que a CSRF se
posicione a fim de solucionar a questão, já que o paradigma decidiu que estimativas
mensais não quitadas e parceladas não poderiam compor crédito informado em Dcomp
ao passo que o recorrido, diante de situação fática em tudo similar, admitiu a composição
do crédito de Dcomp por estimativas mensais parceladas.
Por estas razões, opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do RICARF, admitindo-
se a divergência apenas em relação ao primeiro paradigma indicado pela Recorrente.
6.A empresa contribuinte ofereceu contrarrazões às fls. 135/141, combatendo o
exclusivamente o mérito do Recurso Especial.
7.Os autos foram distribuídos para a C. 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que, por meio da Resolução no 9303-000.146, declinou da competência em favor da
Primeira Seção de Julgamento do CARF.
8.É o relatório.

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.475 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.901399/2010-08
5

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
9.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade de fls. 123/128, tendo sido admitido em relação à matéria “possibilidade de se
compensar, via Dcomp, débitos com créditos originados por saldo negativo formado em parte
por estimativas que teriam sido incluídas em programa de parcelamento” em face do paradigma
no 9101-004.447.
10.O Acórdão paradigma, por decisão unânime deste Colegiado, já foi
recentemente admitido como apto para caracterizar divergência interpretativa com relação à
mesma matéria, nos termos dos Acórdãos 9101-006.9221.
11.Tendo isso em vista e por concordar com o juízo prévio de admissibilidade,
constato a divergência jurisprudencial e conheço do apelo fazendário.
MÉRITO
12.Cuida-se de litígio envolvendo a possibilidade de inclusão de estimativas mensais
parceladas na composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004, para fins de
aproveitamento em declaração de compensação tributária.
13.O deslinde da questão controvertida envolve a análise dos efeitos jurídicos do
parcelamento e da compensação de estimativas mensais sobre a constituição definitiva do crédito
tributário e sua repercussão na formação do saldo negativo ao final do período de apuração.
14.A natureza jurídica das estimativas mensais e seus reflexos na apuração anual do
tributo demandam análise aprofundada quanto aos efeitos de sua inclusão em parcelamento ou
compensação.
15.No caso das estimativas objeto de compensação, o Parecer Normativo COSIT no
02, de 2018, consolidou o entendimento da possibilidade de inclusão de estimativa parcelada na
composição de saldo negativo ou na base negativa. Confira-se:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo de
ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora, não
faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa se isso

1 J. 05.04.2024. Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti
Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Jandir Jose Dalle Lucca. Votou pelas
conclusões, quanto ao conhecimento, a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.475 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.901399/2010-08
6
significasse ter de rever a cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem
estar até em execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido
de restituição, os interesses fazendários também estão protegidos, uma vez que o crédito
eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89
a 96 da IN RFB no1.717, de 2017.
16.A mesma ratio aplica-se às estimativas incluídas em programas de parcelamento,
que pressupõem confissão irretratável e irrevogável da dívida, constituindo definitivamente o
crédito tributário, conforme previsto no art. 5o da Lei no 11.941, de 2009.
17.De fato, a inclusão do débito em parcelamento permite à Fazenda Nacional
promover sua cobrança em caso de inadimplemento, nos termos do art. 14-B da Lei no 10.522, de
2002, que prevê a rescisão automática e remessa para inscrição em Dívida Ativa na hipótese de
não pagamento de três parcelas consecutivas ou uma parcela estando as demais quitadas.
18.Assim, tanto a compensação pendente de homologação quanto o parcelamento
formalizado constituem instrumentos jurídicos que permitem a cobrança das estimativas pela
Administração Tributária. Seria incoerente e contrário à isonomia conferir tratamento distinto a
situações que produzem os mesmos efeitos jurídicos quanto à exigibilidade do crédito tributário.
19.A não inclusão de estimativas parceladas ou compensadas na formação do saldo
negativo resultaria em dupla cobrança do mesmo valor: uma vez no âmbito do
parcelamento/compensação e outra por meio da glosa na apuração do saldo. Tal situação viola
princípios basilares do direito tributário, como a vedação ao bis in idem e a proibição do
enriquecimento sem causa.
20.Em verdade, é inevitável aproximar a situação das estimativas parceladas àquela
já pacificada pela Súmula CARF no 1772.
21.Realmente, assim como ocorre com as estimativas compensadas mediante
DCOMP, o parcelamento também constitui confissão irretratável de dívida, conferindo à Fazenda
Nacional instrumentos efetivos de cobrança em caso de inadimplemento. Em ambas as situações,
existe um débito confessado e passível de execução.
22.Se a razão subjacente à Súmula 177 é justamente permitir que estimativas
compensadas integrem o saldo negativo por serem objeto de confissão e passíveis de cobrança,
não haveria motivo para conferir tratamento distinto às estimativas parceladas, que compartilham
estas mesmas características essenciais. A forma de constituição da dívida - seja por DCOMP ou
parcelamento - não deveria alterar o regime jurídico aplicável quando os efeitos práticos são
equivalentes.
23.Mais ainda, ao admitir o parcelamento das estimativas não pagas, a própria
administração tributária criou uma situação que se tornaria insolúvel caso não se permitisse a
compensação das estimativas confessadas por meio do parcelamento. Isso porque, uma vez

2 Súmula CARF no 177 (aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06.08.2021 – vigência em
16.08.2021): “Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação”.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.475 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.901399/2010-08
7
quitadas, estas estimativas jamais poderiam ser aproveitadas, seja pela vedação à apresentação
de nova DCOMP para pleitear o mesmo crédito, seja pela impossibilidade de pleitear a repetição
dos valores pagos no parcelamento, já que devidamente confessados.
24.Negar o aproveitamento resultaria, portanto, em inequívoco enriquecimento
sem causa do Fisco, caracterizando verdadeiro bis in idem - exatamente a situação que a Súmula
177 busca evitar no caso das estimativas compensadas. O fato de haver benefícios fiscais no
parcelamento não descaracteriza esta realidade, pois foram concedidos pela própria legislação
tributária.
25.Em última análise, se o ordenamento jurídico permite o parcelamento de
estimativas e reconhece nele uma confissão irretratável de dívida, deve também admitir suas
consequências lógicas no que tange à formação do saldo negativo, sob pena de criar uma
inconsistência sistêmica prejudicial ao contribuinte e contrária à própria racionalidade do sistema
tributário.
26.Nesse sentido tem se consolidado a jurisprudência deste Sodalício, conforme
exemplificam as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS - PARCELAMENTO - SALDO NEGATIVO Estimativas parceladas e, portanto,
confessadas e aptas a serem cobradas no caso de inadimplência, devem integrar o saldo
negativo de IRPJ.
(Acórdão no 9101-006.922, de 05.04.2024)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
Estimativas parceladas e, portanto, confessadas e aptas a serem cobradas no caso de
inadimplência, devem integrar o saldo negativo de CSLL.
(Acórdão no 9101-007.256, de 05.12.2024)
CONCLUSÃO
27.Por todo o exposto, conheço do Recurso Especial, mas nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 156
DF CARF MF
Original